Tribunal: TJDFT
Processo: 0716642-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA UNILATERAL PELO CONTRATANTE. PREVISÃO NO CONTRATO DE PENALIDADE. VALOR EXORBITANTE E CONDICIONADO A QUANTIA PAGA AOS HONORÁRIOS DE ÊXITO NA AVENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FALTA DE JUSTIFICATIVA. MULTA IMPOSTA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, quando constatado que a parte recorrente expõe as razões de seu inconformismo, indicando seus motivos de fato e de direito com o que restou decidido, buscando, portanto, rever o provimento judicial prolatado. Preliminar rejeitada.

2. A controvérsia em questão cinge-se em analisar se são devidos ou não honorários advocatícios pactuados no êxito da causa, quando houver rescisão unilateral antecipada pela parte contratante.

3. Depreende-se do contrato juntado aos autos que o escritório de advocacia apelante, ao redigir o contrato, só permitiu aos contratantes, ora apelados, a possibilidade de rescindir a avença por dolo ou culpa do contratado. Sendo que, em qualquer outra hipótese, a rescisão por parte dos contratantes/apelados estaria sujeita à penalidade no valor total do contrato, ou seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente corrigido, que correspondia à verba honorária pactuada pelo êxito da causa.

4. A pretensão do apelante ao buscar a aplicação da penalidade contratual, que está travestida de “honorários ad exitum”, é totalmente abusiva e desproporcional, ferindo princípios que regem as relações contratuais, razão pela qual não pode ser imposta aos réus/contratantes.

5. A rescisão contratual pode ser requerida por qualquer das partes contratantes, independente de justo motivo, não sendo razoável obrigá-las a se manterem vinculadas a uma relação que não mais lhes interessa, por temor ao pagamento de penalidade excessivamente onerosa, sobretudo quando se trata de negócio jurídico que tem como objeto a contratação de serviços que demandam alta confiança para a sua execução, como é o caso dos autos.

6. Sobre o tema, o Col. STJ já manifestou entendimento sobre não ser possível a estipulação de multa no contrato de prestação de serviços de honorários advocatícias, ainda que haja renúncia ou revogação unilateral da avença sem motivação. Precedentes também desta Corte.

7. Não há que se falar em afastamento da multa que foi imposta ao apelante, nos termos do art. § 8o, do CPC, tampouco em audiência marcada fora do prazo previsto, uma vez que o prazo que cabe ao autor, ora apelante, de 30 (trinta dias) foi amplamente respeitado. Assim, não pode o apelante se valer do prazo designado aos réus, para justificar a sua ausência na audiência de conciliação, mormente porque desde o primeiro ato ordinatório teve ciência acerca da imposição da multa em caso de não comparecimento ao ato.

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.